Tribunal: TJPA
Processo: 0802666-83.2021.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802666-83.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: JONILSON ALMEIDA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. OMISSÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES PLEITEADAS EM APELAÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sexto dia e finalizada aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JONILSON ALMEIDA DA SILVA
em face do v. Acórdão ID 15483456 (julgado em 08/08/2023), que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DA MAGISTRADA A QUO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE CONFORMIDADE COM ART. 44 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UN NIME.

1. A suspeição do magistrado é medida excepcional que deve ser arguida através de incidente processual próprio. A simples alegação de parcialidade sem quaisquer elementos a indicá-la deve ser prontamente afastada.

2. Se não existem indícios de que a prova foi colhida em afronta às regras processuais penais, não demonstrado qualquer prejuízo às partes, deve ser afastada a alegação de nulidade por cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

3. Analisando com acuidade o tipo penal em referência, concluiu-se não haver dúvidas de que o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu.

4. É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

5. Não há que se falar em redução da pena ao mínimo legal, tendo em vista que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal.

6. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo Parquet por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que se revela incabível a exclusão do valor arbitrado.

7. Na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi negada por ter sido configurada a grave ameaça contra a vítima, que foi caracterizada pelo temor causado pelo descumprimento das medidas protetivas. Nos termos da Súmula n. 588 do STJ, "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

8. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora”.

Alega o embargante (ID 15586174), para efeitos infringentes e de prequestionamento
in litteris
que,
a decisão objurgada é contraditória pois, afirmou que a suspeição deve ser arguida em incidente próprio e genericamente que a alegação é leviana, sem enfrentar nenhum dos pontos efetivamente levantados pela parte
.
Além disso, o acórdão sustentou que a defesa não arguiu a suspeição na primeira oportunidade e, portanto, estaria preclusa.

Aduz ainda, que há omissão e obscuridade, tendo em vista que não analisou adequadamente a ilegalidade das provas afirmando que “
Após encerrada a instrução ‘brotaram’ fotografias e um vídeo em que um grupo de pessoas não identificadas persegue um veículo também pouco visível, xingando-o. Não há informações sobre quem as teria juntado, se os metadados estão preservados, nada, absolutamente nada!
”.

Por fim, alega omissão,
in litteris
, que:

“(...)
a) Ausência de perícia e imagens: mencionamos a falta de perícia e imagens que poderiam atestar a ocorrência dos fatos, indicando que essa ausência compromete a cadeia de custódia da prova, bem como não houve indicação de quem as juntou ao feito nem houve intimação para manifestação posterior.

b) Denúncia baseada somente nas declarações da vítima: A denúncia foi apoiada exclusivamente nas afirmações da vítima sem investigações adicionais sobre outros detalhes, como o trajeto, a identidade da colega da vítima e seu endereço.

c) Ausência de investigação de câmeras: Não houve busca por imagens de câmeras dos vizinhos da denunciante ou do local visitado pela vítima.

a) Ausência de perícia e imagens: mencionamos a falta de perícia e imagens que poderiam atestar a ocorrência dos fatos, indicando que essa ausência compromete a cadeia de custódia da prova, bem como não houve indicação de quem as juntou ao feito nem houve intimação para manifestação posterior.

b) Denúncia baseada somente nas declarações da vítima: A denúncia foi apoiada exclusivamente nas afirmações da vítima sem investigações adicionais sobre outros detalhes, como o trajeto, a identidade da colega da vítima e seu endereço.

c) Ausência de investigação de câmeras: Não houve busca por imagens de câmeras dos vizinhos da denunciante ou do local visitado pela vítima
(...)”.

No mérito dos embargos, alega a insuficiência probatória para a condenação, bem como, omissão na análise da dosimetria da pena, quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no tocante a grave ameaça, à aplicação da Súmula n. 588, do STJ. Omisso ainda, quanto à fundamentação específica da violência e os demais requisitos do art. 44, do CPB.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja dirimida a supracitada omissão e contradição.

Pede, ainda, que seja o caso de prequestionamento do tema para efeito de recurso em tribunais superiores.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em suas argumentações.

Com efeito, da leitura das petições dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexiste qualquer contradição a ser esclarecida ou omissão a ser sanada.

Adentrando juridicamente ao assunto, bem se sabe que consoante o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, quando o acórdão ou sentença ostentarem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, pode a parte interessada se valer da figura dos Embargos de Declaração para o fim de extirpar referidas imperfeições do julgado.

Na lição de Fábio Roque Araújo e Klaus Negri Costa, decisão omissa é aquela que "
deixa de trazer algum conteúdo necessário ou esperado pela parte, ou seja, que contém uma lacuna no seu teor. Seguindo-se, por exemplo, não se manifesta sobre uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou, então que deixa de fundamentar a decisão
" (in: Processo Penal Didático. Salvador. Editora Jus Podivm, 2ª Ed., 2019, p. 1276).

Nesse parâmetro, em minuciosa leitura do Acórdão que julgou a Apelação outrora interposta, de pronto já se torna possível afirmar que
o referido julgado está isento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, parâmetros esses a que alude o artigo 619 do Código de Processo Penal, para o fim de legitimar o manuseio dos Embargos de Declaração.

Ademais,
o Embargante busca que se mencione sobre mídias que sequer indica onde estão nos autos
, posto que nem mesmo fizeram parte do julgamento e condenação do acusado, pois falar que “pipocaram” mídias que não foram sequer mencionadas na sentença é buscar tumultuar o feito.

Verifica-se a irresignação do Embargante, quanto à condenação que teve como maior prova a palavra da vítima, para demonstrar o descumprimento da medida protetiva pelo réu. Obviamente, por este motivo, não há como se ter câmeras que gravaram o descumprimento da medida, pois, se houvessem e tivessem sido juntadas as imagens seria mais um elemento constitutivo de prova.

Em verdade, o Embargante, inconformado com a decisão proferida pela Turma Julgadora, busca, por meio de Embargos de Declaração, modificar a solução assinada no Acórdão embargado, pretensão, como dito, de todo improcedente, posto que a decisão questionada expôs didaticamente os fundamentos que levaram os julgadores a se posicionarem daquela forma, não podendo o Embargante exigir a interpretação do caso por parte do Julgador da forma como acha ser a correta.

Desta maneira, se a solução jurídica adotada pela Turma Julgadora desatende a pretensão do Embargante, a limitada via dos Embargos de Declaração não se presta a alterar a referida decisão colegiada, pois ela carece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão e, uma vez ausentes tais máculas, inoperante também é a figura dos Embargos de Declaração para fins de questionar matérias para ulterior interposição de Recursos aos Tribunais Superiores (prequestionamento), haja vista que o legislador não elencou tal funcionalidade ao referido meio recursal.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - VÍCIOS INEXISTENTES - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

- Inexistindo no acórdão as anomalias previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal, é inflexível a rejeição dos Embargos de Declaração. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0145.20.350955-2/002, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023)

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se analisar tal matéria que não foi pleiteada em razões recursais. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024